Tribunal: TJDFT
Processo: 0718479-07.2023.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL. COPROPRIEDADE. EMBARGANTE. ESPOSA DE COEXECUTADO. MEAÇÃO. CONSTRIÇÃO. INTEGRALIDADE DO IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL. CONSTRIÇÃO MANTIDA APENAS SOBRE A COTA-PARTE DO EXECUTADO, RESSALVADA A MEAÇÃO ASSEGURADA À EMBARGANTE. DETERMINAÇÃO. INSURGÊNCIA. SUBSTITUÇÃO DE IMÓVEL DE MAIOR VALOR PELO BEM PENHORADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INFIRMAÇÃO. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE (CPC, ART. 18). MATÉRIAS ESTRANHAS AO ALCANCE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. COGNIÇÃO LIMITADA. ARGUIÇÃO RESERVADA AOS EXECUTADOS NO BOJO DA AÇÃO EXECUTIVA. MEAÇÃO PRESEVADA. PENHORA LEGÍTIMA. PRESERVAÇÃO. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o).
2. A ação de embargos de terceiro consubstancia o instrumento adequado e posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, se julgue prejudicado por ato de constrição judicial nas hipóteses alinhadas pelo legislador (CPC, art. 674), e, conquanto destinada a modular o alcance subjetivo da coisa julgada, prevenindo que alcance terceiro estranho à relação processual da qual emergira, não encerra o instrumento adequado para o terceiro, assumindo a defesa da parte executada, suscitar nulidades processuais e, outrossim, excesso de execução ou vícios hábeis a macularem a higidez da relação executiva da qual não participa, porquanto a ninguém é lícito assumir a defesa de outrem (CPC, art. 18)
3. A cônjuge ou ex-cônjuge está legitimada a aviar embargos de terceiro com o desiderato de defender sua meação quando alcançada por ato constritivo derivado de processo cuja composição subjetiva não integra, pois, não integrando a composição da execução, não pode ter seu patrimônio exclusivo expropriado por não se coadunar essa realização com o devido processo legal, não a assistindo lastro, contudo, para, por via transversa, já preservada sua meação em imóvel penhorado mediante reversão da metade correspondente ao valor de mercado do bem no momento da expropriação, transmudando os embargos de terceiro em embargos do devedor e assumindo a defesa do executado, debater excessos acaso havidos na execução da qual emergira a constrição que atingira também seu patrimônio pessoal, pois não a assiste estofo subjacente para defender em nome próprio direito alheio (CPC, arts. 18 e 674).
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime.